Tribunal: TJMT
Processo: 0003079-59.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003079-59.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JAIRO ANDRE BOTH SILVEIRA - CPF: 756.566.719-68 (APELANTE), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ELOI JOSE WAGNER - CPF: 222.440.699-15 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2 – Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Eloi José Wagner
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003079-59.2017.8.11.0082, por ele ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem os autos de infração, revogando a decisão concessiva da tutela provisória, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante argui que, após a lavratura dos autos de infração, não foram realizadas dinâmicas de desmate, não foram determinados os perímetros e nem consideradas as invasões por ele noticiadas.

Aduz que sofreu esbulho possessório de 2003 até 2009 e, em que pese a responsabilidade civil ambiental ser objetiva, a responsabilidade pela infração administrativa é subjetiva.

Arrazoa, portanto, que o dever de reparar o dano na propriedade pode ser sua, contudo, o ato de desmate que foi apurado pela esfera administrativa não pode recair sobre ele.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, no mérito, seja reformada a sentença.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto (Id n. 8653589/90).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 22466970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante ingressou em juízo com ação anulatória, objetivando a anulação dos autos de infrações n. 123.928 e 123.930, lavrados contra si, por agentes de fiscalização ambiental, atribuindo a ele a conduta degradadora de desmatamento, tanto em área de reserva legal, quanto em área

outra, sem autorização da SEMA.

Apesar de ter, a priori, concedido a antecipação de tutela pretendida pelo autor, ora apelante, quando da sentença, o Juiz revogou a decisão e julgou improcedente o pedido de anulação, sob o argumento de que, além dos atos administrativos (autuação e multa) não apresentarem vícios que os maculem, o autor não comprovou à satisfação que não concorreu para a conduta danosa, de forma que deve ser responsabilizado, administrativamente.

Inconformado, o autor apela, ratificando os termos postos na inicial, enfatizando que a documentação que instrui os autos demonstra a situação de esbulho possessório, incêndios criminosos, desmatamentos e ataques que sofreu durante anos, de modo a justificar que a degradação não pode ser a ele imputada.

Sustenta, nessa linha de defesa, que não desconhece a responsabilidade objetiva ambiental, mas que, em se tratando de responsabilidade administrativa, a natureza é subjetiva e, portanto, deve ficar demonstrada a sua culpa e o nexo de causalidade.

Pois bem.

A sentença recorrida é didaticamente extensa, bastante minuciosa, embasada em vasta doutrina e jurisprudência sobre o tema da responsabilidade ambiental em todas as suas esferas, e, ainda, sobre os elementos e atributos do ato administrativo, a justificar o entendimento do magistrado, que concluiu pela inexistência de vícios que invalidem os autos de infração, bem como que os documentos que instruíram a inicial somente demonstram a ocorrência de invasões, sem, no entanto, especificar os danos ambientais ocasionados pelos invasores, como a extensão e o local do dano.

Verifica-se, pois, que o magistrado não ignorou o argumento do apelante de que a hipótese se trata de responsabilidade administrativa e, portanto, subjetiva. Todavia, conforme bem explanado e fundamentado na sentença, os documentos trazidos aos autos não foram suficientes para infirmar a imputação de responsabilidade do apelante.

Confira-se trechos da sentença, quanto ao ponto de insurgência:

“
Desse modo,
o fato de ter ocorrido sucessivas invasões no imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda
Santa Adelina, localizada no Município de Cotriguacú (MT),
atribuindo os danos ao meio ambiente aos invasores, não afasta, por si só, o status de poluidor/degradador atribuído ao requerente, ora responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação ambiental
(art. 3°, inciso IV, da Lei n. 6.938/1985).

Com esse espirito o Código Estadual de Meio Ambiente preleciona que “Respondem pela infração, conjunta ou separadamente, todos aqueles que, de qualquer forma, concorrerem para a sua pratica ou deixarem de adotar medidas preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência. ” (parágrafo único do art. 95).

Com razão a parte requerida quando afirma que
os documentos que instruíram a inicial somente demonstram a ocorrência de invasões, sem, no entanto, especificar os danos ambientais ocasionados pelos invasores, como a extensão e o local, o que somente reforça as presunções inerentes os atos administrativos
.

Ademais,
instado a produzir provas, o requerente quedou-se inerte
(fl.251/252).

Por infringir norma de proteção ao meio ambiente, ao requerente foi aplicada a penalidade de multa, com fundamento nos artigos 51 e 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Conforme visto no subitem 1.2.,
é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais
, nos termos do art. 72, §3°, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 109, da Lei Complementar Estadual 11. 38/1995.

Desse modo,
verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental

(Id n. 8653582)
.
(destaquei)

De fato, é o que se constata dos autos. O apelante, apesar da alegação de invasões ocorridas em sua propriedade, não comprovou o nexo de causalidade entre elas e o objeto dos autos de infrações questionados. Em nenhum documento há a delimitação do dano causado pelos infratores, como a área desmatada, o perímetro e natureza deste. Assim, não basta que haja

a presunção da culpa de terceiro para afastar a culpa do proprietário, em casos tais.

Com efeito, a proteção ambiental é princípio expresso na Constituição Federal, que no seu art. 225, dispõe sobre o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde dos seres humanos, seja quanto à dignidade desta existência, medida pela qualidade de vida. Este reconhecimento impõe ao Poder Público e à coletividade a responsabilidade ambiental.

Por sua vez, a responsabilidade administrativa ambiental resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a sanção de natureza administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, etc. Já os pressupostos para caracterização da responsabilidade administrativa ambiental é a conduta ilícita, subentendida como qualquer comportamento contrário ao ordenamento jurídico.

Assim, para se isentar dela, o autuado deve comprovar a culpa de terceiros, nos moldes e limites do dano. Todavia, conforme retro mencionado, instado a produzir provas, o autor, aqui apelante, quedou-se inerte, ignorando a indispensabilidade da prova, para que pudesse ter sido liberado da responsabilidade do pagamento da multa.

Nesse sentido:

“
AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2-
Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano
, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.
(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO –
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

2 -
A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ
.

3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.
(N.U 0015594-41.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (destaquei)

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, insta apenas ressaltar que em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações. Desta forma, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que militam em seu desfavor, de modo que a sentença deve ser mantida, em seus exatos termos.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022